Tribunal: TJBA
Processo: 8105393-17.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8105393-17.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FABIANE COSTA NOGUEIRA LEONE

Advogado(s)
:
AUGUSTO PAULO MORAES TUPINAMBA

APELADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto com o objetivo de majorar a indenização por danos morais arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão da negativa indevida, por parte do plano de saúde, da cobertura de medicamento antineoplásico essencial ao tratamento da parte autora. Sentença reconheceu a abusividade da conduta e fixou compensação por danos morais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em:
(i) saber se o valor arbitrado a título de danos morais mostra-se adequado à gravidade da lesão e às circunstâncias do caso concreto; e
(ii) saber se os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da cobertura médica negada, além da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

A recusa indevida de cobertura de tratamento médico essencial configura dano moral presumido, conforme entendimento consolidado no STJ, por agravar o sofrimento do paciente já fragilizado pela enfermidade.

O valor fixado na sentença mostra-se aquém dos parâmetros jurisprudenciais e insuficiente para cumprir a função compensatória e pedagógica da indenização.

A verba honorária deve incidir sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte autora, o qual corresponde à cobertura médica indevidamente negada, conforme entendimento do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e determinar que os honorários advocatícios (10%) incidam sobre o valor da cobertura médica negada e sobre o valor da indenização.

Tese de julgamento
:
“1. A negativa indevida de cobertura de tratamento oncológico por plano de saúde configura dano moral presumido, ensejando compensação pecuniária.
2. A indenização por danos morais deve observar a gravidade da lesão, a situação econômica das partes e a função pedagógica da sanção.
3. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao valor da cobertura médica negada, além da indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC/2015, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2136426/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 18.11.2024; STJ, AgInt no REsp 1967226/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8105393-17.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante FABIANE COSTA NOGUEIRA LEONE e como apelada UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.